Tribunal: TJPA
Processo: 0813333-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813333-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: CAIO FEITOSA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível oposição de embargos declaratórios em habeas corpus. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Embargos não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

8º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Seção de Direito Penal, aos dias 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

CAIO FEITOSA BARBOSA
, por intermédio de seu procurador habilitado, opôs Embargos de Declaração contra o Acordão ID Num. 11679542, prolatado pela Seção de Direito Penal do dia 21 de novembro de 2022 que, à unanimidade de votos, não conheceu o
habeas corpus
nº 0813333-53.2022.8.14.0000.

O Embargante suscita que o acórdão apresenta contradição pela omissão quanto a ofensa do princípio da homogeneidade, bem como, quanto a questão de que não há medida protetiva decretada contra o paciente.

Diante disso, o embargante requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios. E no mérito, que seja lhe dado total provimento, de modo a conceder a ordem originariamente pretendida no
habeas corpus
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pela rejeição dos embargos de declaração (Num. 12332991-pág.1/5)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

O presente recurso não deve ser conhecido, eis que esta Egrégia Seção de Direito Penal consolidou o entendimento de que é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de habeas corpus.

Nesse sentindo, colaciono jurisprudência desta E. Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento. Unânime.” (TJPA, 1811194, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-04)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso. O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do embargante buscar rediscutir matéria já apreciada no acórdão anteriormente emanado pela Seção de Direito Penal. Ora, o acordão fora claro, explicativo e coeso, analisando o pedido final, que se coaduna no retorno do paciente ao Estado de origem. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante, que busca reexaminar a matéria meritória já decidida, inclusive, à unanimidade, pela Seção de Direito Penal desta Corte, sendo que os presentes embargos não se prestam para tanto. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (TJ-PA - HC: 08016364020198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.” (TJPA, 2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Mesmo que superada a tese e venha a ser conhecido o presente recurso de embargos de declaração, denota-se que quanto as contradições alegadas pelos embargantes, vislumbro que não merecem prosperar.

Explico.

Primeiramente, quanto aos documentos que comprovam a prisão preventiva do paciente, estes foram juntados no dia 20/09/2022 (Num. 11111853) por petição do patrono e o habeas corpus foi impetrado dia 15/09/2022, porém, sabe-se, que o habeas corpus é medida de caráter urgente que deve ser acompanhada por prova pré-constituída, logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal no momento da impetração. Sendo incompatível a emenda à inicial do writ, seja para suprir deficiência instrumental, alterar pedido ou causa de pedir.

Ademais, quanto ao referido pelo patrono de que o acordão não coaduna com o parecer do parquet, vislumbro que este não é vinculativo. O Ministério público na qualidade de custos legis, se manifesta em peça sem caráter vinculante de cunho opinativo, portanto, não vincula este relator. Além disto, falece ao apelante legitimidade para recorrer em nome do parquet.

Outrossim, é incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, visto que inexiste contradições a sanar.

Ante o exposto, não conheço dos aclaratórios por serem incabíveis na espécie, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSE ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 07/03/2023